Tribunal: TJMT
Processo: 1005715-10.2020.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE APARECIDA GOMES ESPINOSA - CPF: 957.022.611-00 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. DEMISSÃO INDEVIDA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 10, INCISO II, “B” DA ADCT. MANUTENÇÃO ATÉ 05 MESES APÓS AO PARTO E VERBAS SALARIAIS DECORRENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida LUCIANE APARECIDA GOMES ESPINOSA, postulando a reintegração ao cargo de técnica administrativa educacional, por ter sido demitida no período de gravidez, resultando na estabilidade provisória em razão de licença maternidade prevista no art. 10, inciso II, “B” da ADCT.

2. Restou comprovado nos autos que a Recorrida possuía com vínculo contratual com a Recorrente, eis que exerceu cargo por meio de contrato temporário.

3. Ademais, verifica-se que quando da gravidez, a Recorrida ainda estava em exercício de cargo com a Recorrente.

4. Nesse sentido, a exoneração da Recorrida pela Recorrente viola a disposição legal prevista no artigo 10, inciso II, “B” da ADCT, a qual possui direito a estabilidade provisória, independente, do regime jurídico aplicado, já que se encontrava em gestação, portanto, faz jus a estabilidade de 5 meses subsequente ao parto, conforme determinado na sentença.

6. Por fim, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que a “mera dispensa de empregada gestante não gera dano moral, mas apenas o direito à reintegração e/ou indenização quanto ao período de estabilidade correspondente. O dano moral somente se caracterizará quando restar provado o caráter discriminatório da dispensa e a intenção de lesionar a empregada.” (TRT 1 – RO no 00117066220155010046, Relator Roberto Norris, julgado em 07/02/2017, 5a Turma e publicado em 13/02/2017).

7. Nesse sentido, não restou configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta pela Recorrida LUCIANE APARECIDA GOMES ESPINOSA, postulando a reintegração ao cargo de técnica administrativa educacional, por ter sido demitida no período de gravidez, resultando na estabilidade provisória em razão de licença maternidade prevista no art. 10, inciso II, “B” da ADCT.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com o deferimento da obrigação de fazer para reintegrar a Recorrida ao cargo, no período de estabilidade, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Nestas circunstâncias, no que pertine a obrigação de fazer, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Merece reforma, contudo, no que tange a condenação em indenização por danos morais.

No caso, a Recorrida não comprova que a sua dispensa tenha ocorrido de forma discriminatória, já que o Estado de Mato Grosso apenas rescindiu o contrato temporário quando do encerramento do seu prazo de vigência.

A não observação do direito a Estabilidade por si só não é motivo para a configuração de indenização por danos morais.

Nesse sentido, entendo que a “mera dispensa de empregada gestante não gera dano moral, mas apenas o direito à reintegração e/ou indenização quanto ao período de estabilidade correspondente. O dano moral somente se caracterizará quando restar provado o caráter discriminatório da dispensa e a intenção de lesionar a empregada.” (TRT 1 – RO no 00117066220155010046, Relator Roberto Norris, julgado em 07/02/2017, 5a Turma e publicado em 13/02/2017).

Ainda, a corroborar o entendimento, colaciono os seguintes excertos de julgados:

RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. EX-SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE FONTOURA XAVIER. RESCISÃO DO CONTRATO. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Não procede a insurgência da parte autora, no tocante aos danos morais, porquanto, o fato de o Município ter dispensado a servidora em estado gravídico, por si só, não tem o condão de gerar o abalo moral alegado na inicial. Sentença de parcial procedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, segunda parte, da Lei n. 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJRS: Recurso Cível, No 71007345283, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relatora Laura de Borba Maciel Fleck, julgado em 23-05-2019 e publicado em 02/07/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE CACHOEIRINHA. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. EXONERAÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO PELO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. Conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, gestante servidora pública ou empregada - qualquer que seja o regime jurídico aplicável, mesmo ocupante de cargo em comissão, exercente de função de confiança, contratada por prazo determinado, o que abarca a hipótese do art. 37, IX, da CF, ou admitida a título precário - tem direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco meses após o parto (ADCT, art. 10, II, "b"), e à licença-maternidade (CF, art. 7o, XVIII, c/c o art. 39, § 3o). Em sobrevindo, contudo, no referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte extinção do vínculo jurídico há direito à indenização correspondente aos valores que seriam recebidos até cinco meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. (RE 634093 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2a T/STF, j. 22/11/2011); essa dispensa, entretanto, não evidencia, por si só, lesão a algum atributo da personalidade, a justificar indenização por dano moral. Ante a sucumbência recíproca, legítima a compensação da verba honorária estabelecida na sentença, na forma do disposto no art. 21, caput, do CPC/73 (vigente quando da prolação do decisum) e explicitado na Súmula 306 do STJ. APELOS DESPROVIDOS. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70050517663, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Bernd, Julgado em 31/08/2016 e publicado em 23/09/2016).

Nesse sentido, indefiro o pedido de condenação do Recorrente a indenização por danos morais.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e JULGAR improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2021